Tribunal: STF
Processo: Rcl 42947
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA AO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JÁ DOCUMENTADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juiz Federal PABLO ZUNIGA DOURADO, convocado ao Tribunal Federal da 1ª Região, sob a alegação de inobservância do enunciado 14 da Súmula Vinculante. 
    A defesa narra que o reclamante foi alvo de operação policial que visa apurar supostos crimes licitatórios “em contratos de combate à covid-19 realizados pelo Governo do Estado de Roraima, como como respiradores, testes rápidos, material informativo impresso e leitos em hospitais particulares , tendo sido surpreendido com o cumprimento de medida de busca e apreensão em sua residencia”. 
    Alega que “requereu vista dos autos já na própria quinta-feira, 13/08/2020, dia da deflagração da operação”, mas não obteve resposta por 10 dias. 
    Sustenta que “em 24/08/2020, o d. Juiz Convocado apreciou os pedidos de vista formulados nos autos e, de maneira incompreensível, mesmo com a concordância do Ministério Público, sequer os conheceu”. 
    Requer “o deferimento de pedido liminar, para determinar ao eminente Juiz Convocado que confira acesso integral e imediato aos autos da medida cautelar de busca e apreensão nº 1014397-81.2020.4.01.0000 e do inquérito policial nº 1014021-95.2020.4.01.0000”. 
    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou informações.
    Ato contínuo, a defesa peticionou informando que “obteve acesso aos autos da medida cautelar 1014397-81.2020.4.01.0000 e do inquérito 1014021- 95.2020.4.01.0000, junto à DELECOR da Polícia Federal de Roraima”, nada obstante, afirma que “as cópias fornecidas pela Polícia Federal, ao que tudo indica, estão bastante desatualizadas”.
    É o relatório. DECIDO.
    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.
    Eis o teor do enunciado, in verbis:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    A determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de informação da prática delitiva.
    In casu, considerando-se que o Delegado de Polícia já concedeu acesso aos autos pretendidos, aliado ao fato que as informações prestadas pela Autoridade Reclamada não foram suficientes para esclarecer se há diligências em andamento, infere-se que não há óbice que impeça a defesa de ter acesso à totalidade dos autos, em estrita observância ao enunciado 14 da Súmula Vinculante desta Corte.
    Ex positis, com esteio no parágrafo único do artigo 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, para que a autoridade reclamada conceda acesso da defesa aos autos pretendidos, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF. 
    Comunique-se à Autoridade Reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente